Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004915-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EDUARDO ULIANO DE BRITO - CPF: 028.438.639-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DETERMINAÇÃO VOLTADA APENAS AO ESTADO E AO MUNICÍPIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE – RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Uma vez que a decisão recorrida não impôs ao agravante o fornecimento do medicamento solicitado na ação de obrigação de fazer, mas aos entes estatais nela referidos, falta-lhe interesse para a interposição de recurso de agravo de instrumento que, por este motivo, não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001578-94.2020.811.0002, ajuizada por Eduardo Uliano de Brito em desfavor do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso e

Bradesco Saúde S/A, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia-UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento.”
(ID 35267968).

Nas razões, a
agravante
assevera não estarem demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada
,
que lhe determinou o fornecimento do medicamento
Sandostatin Lar 30mg
, fabricado pelo laboratório Novartis.

Com base nestes fundamentos,
requer a revogação da decisão agravada e que seja eximida a operadora, Bradesco Saúde S.A, de qualquer obrigação ou penalidade imposta na decisão, tendo em vista a inequívoca existência de carência, regularmente estabelecida no contrato firmado entre as partes.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo.

Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela (ID 39301995).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(ID 42934972).

A Procuradoria-Geral da Justiça
opina pelo desprovimento do recurso (ID 44735491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório,
trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001578-94.2020.811.0002, ajuizada por Eduardo Uliano de Brito em desfavor do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso e

Bradesco Saúde S/A, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia-UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento.” ID 35267968.

Determino, desde pronto, que quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informa-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (...)”

Dessa decisão agrava o requerido Bradesco Saúde S.A alegando que o entendimento exarado pelo juízo
a quo
merece reforma, uma vez que a operadora recorrente somente agiu em conformidade com o estipulado entre as partes, através de contrato e das normas legais atinentes à matéria.

Contudo, da análise dos autos verifica-se que o juiz
a quo
não inseriu a requerente em sua decisão liminar, daí resultar, ao meu viso, a ausência de interesse processual.

Colhe-se das lições de Humberto Theodoro Junior o seguinte:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na “utilidade”, mas especificamente na “necessidade” do processo como remédio apto à aplicação do direito

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade” (...) Essa necessidade se encontra naquela situação “que nos leva a procurar solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão(o direito de que nos afirmados titulares).” (...)
(Theodoro Junior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2015, pag. 160)

Nessa mesma trilha, doutrina Leonardo Faria Schenk:

“O interesse de agir, primeira das condições da ação indicadas pelo legislador (art. 17), decorre da necessidade de se recorrer ao exercício da jurisdição para tentar obter a satisfação da pretensão do autor. Essa necessidade surge da inexistência de outro meio lícito para se alcançar o bem da vida pretendido”.

No interesse de agir sobrevive, embora não mais prevista de modo expresso no CPC, a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Com efeito, o interesse processual repousa no fato de que não se pode acionar o Poder Judiciário sem que dessa atitude se possa extrair um resultado útil.

Nessa esteira, consta da interlocutória recorrida apenas a determinação da disponibilização do fornecimento do tratamento pleiteado a ser cumprido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Campo Verde, tanto que determina às Secretaria(s) de Saúde que tomem todas as providências no sentido de dar cumprimento à decisão liminar, não citando, em nenhum momento, o recorrente, que, por isso, não possui interesse recursal.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020